Tribunal: STF
Processo: AI 612279
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
   (IPTU). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
   PROGRESSIVIDADE.INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668/STF.
Ambas as
   Turmas desta Corte vêm decidindo que a progressividade do IPTU do
   município do Rio de Janeiro antes da EC 29/2000 era
   inconstitucional.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se
   nega provimento.